Tribunal: TJDFT
Processo: 0710277-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710277-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: RESIDENCIAL VERSAILLES D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça - Diligência - Documentos A concessão de Gratuidade de Justiça à sociedade em recuperação judicial não é automática. Assim, concedo prazo de 5 (cinco) dias para prova adequada e robusta da necessidade do beneplácito. Após conclusos. Intime-se. Brasília, segunda-feira, 12 de abril de 2021, às 21h47min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator